Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700642-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SOUZA (ID 23939716) contra sentença pela qual, reconhecida a prescrição da pretensão, julgado extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 332, §1o c/c art. 487, II do CPC: “O juiz poderá conhecer de ofício o fenômeno da prescrição, sendo desnecessária no caso em apreço a abertura de prazo para manifestação, porquanto a temática da prescrição já foi abordada pela parte credora num capítulo específico da peça de ingresso. É desnecessário, portanto, a determinação de esclarecimento, sendo possível o conhecimento e a análise da temática da prescrição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do réu o cumprimento forçado de uma obrigação. A pretensão surge com a efetiva violação do patrimônio da autora, ou seja, do dano efetivo sofrido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou jurisprudência assente quanto à incidência do prazo de 10 anos para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e PIS. Contase o prazo a partir da última parcela que deveria ter sido feita a atualização, ou seja, do saque. Nesse sentido, o precedente deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [ ] No caso em apreço, o último crédito ou último saque ocorreu em 26.07.2007 (doc. de ID 80989420 - Pág. 2). Ajuizada a presente demanda em 12.01.2021, não foi observado o prazo prescricional. Registro, ainda, que o ‘comprovante de solicitação de cópia de documento’ (doc. de ID 80989420 - Pág. 2) não se amolda como uma das hipóteses de interrupção da prescrição, descrita no artigo 202 do Código Civil. Desse modo, há como reconhecer a prescrição. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 332, § 1o, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil. A parte exequente arcará com o pagamento das custas processuais. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Suspendo a exigibilidade da verba (art. 98, § 3o, do CPC)” (Sentença - ID 23939713). Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 23939722). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 5a Turma Cível do dia 09 de junho de 2021 (Certidão – ID 25613300). Sobreveio petição de JOSÉ CARLOS (autor/apelante) no ID25937215, requerendo a “suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do IRDR 79/TO, TEMA 9, que afetou todos os processos que tramitam nos tribunais pátrios e que tratam dos mesmos temas”. DECIDO. Tratam os presentes autos de ação de indenização proposta por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SOUZA contra o BANCO DO BRASIL em razão de alegadas irregularidades perpetradas na gestão de sua conta PASEP sob o argumento de que incompatível o saldo disponibilizado na conta individual para saque com o tempo de serviço público e de atualização monetária incidente sobre o patrimônio acumulado (Petição Inicial – ID 23939301). Em sentença, reconhecida de ofício a prescrição da pretensão do autor dado o decurso de mais de dez anos entre a data do saque do benefício e o ajuizamento da presente ação, julgado extinto o processo com resolução do mérito nos termos art. 332, §1o c/c art. 487, II do CPC (ID 23939713). O autor apelou no ID 23939716. A controvérsia consiste na prescrição da pretensão indenizatória de dano material fundado em eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de conta individual de beneficiário do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO, Tema 09, em recente decisão monocrática do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reconheceu a presença de excepcional interesse público da questão em exame e outras discutidas nos IRDRs admitidos sob os n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, e, com fundamento no art. 282 do CPC e no art. 271-A do RISTJ, determinou a suspensão de processos em todo o território nacional nos seguintes termos: “A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (TISTJ, art. 271-A, §3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais”. Em consulta processual, verifico não haver trânsito em julgado dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Diante da afetação da matéria em exame pelo ISRDR 71/TO do STJ, suspenda-se a tramitação do presente feito até o trânsito do julgamento dos referidos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora